Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717463-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: URBANO LAGO VILLELA NETO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Defiro o pedido de gratuidade de justiça para análise do presente recurso. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. À Secretaria para vincular o processo 0700259-08.2025.8.07.0001 como processo de referência. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 14:29:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador